Tribunal: TJDFT
Processo: 0783232-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA E INTERNET. LUCROS CESSANTES. DOCUMENTOS FISCAIS. INEXIGIBILIDADE. LIBERDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODO O PERÍODO PRIVADO DE INTERNET. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes referente ao período em que o restaurante do autor ficou sem serviço de internet..
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81392984). Foram ofertadas contrarrazões (ID 81392992).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de reparação por danos morais e materiais em decorrência de falha na prestação de serviços de telefonia e internet. Noticiou que tem contratos com a ré para a prestação de serviços em sua residência e em seu estabelecimento comercial. Narrou que solicitou mudança de endereço referente aos serviços prestados em sua residência, em razão de mudança de domicílio, mas a ré transferiu indevidamente a linha de seu estabelecimento comercial para a sua residência. Narrou que após a transferência indevida, abriu diversos protocolos junto à empresa, ocasião em que a requerida efetuou o cancelamento da linha residencial. Destacou que mesmo após o restabelecimento de sua linha residencial a comercial permaneceu sem que fosse restabelecida. Sustentou que suportou prejuízo financeiro em virtude de interrupção do serviço por 15 dias.
4. Em suas razões recursais, a empresa de telefonia afirmou que os lucros cessantes não foram comprovados adequadamente, sendo os prints da plataforma iFood desprovidos de respaldo contábil ou fiscal. Aduziu que a prova deve ser robusta e comprovada mediante documentos como notas fiscais eletrônicas, declarações de imposto de renda, livro-caixa e extratos bancários. Requereu a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é definir se os prints extraídos da plataforma iFood são legítimos para comprovar a renda média do restaurante naquela plataforma, ou se é necessária a juntada de notas fiscais, declarações de imposto de renda, livro-caixa e extratos bancários para tanto, bem como avaliar o valor da indenização por dano material, frente ao efetivo período de indisponibilidade do serviço para fins de apuração dos lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos processos submetidos ao microssistema dos Juizados Especiais, vigora regime probatório marcado pela simplicidade, informalidade e celeridade, características que informam todo o procedimento estabelecido na Lei no 9.099/1995. Nesse contexto, prevalece o princípio da liberdade dos meios de prova, segundo o qual são admissíveis todos os meios moralmente legítimos aptos à demonstração dos fatos alegados pelas partes, ainda que não previstos expressamente em lei. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas necessárias à formação de seu convencimento, apreciando-as segundo as regras da experiência comum e da persuasão racional. A lógica procedimental dos Juizados Especiais privilegia a verdade possível, obtida a partir de elementos probatórios acessíveis às partes, afastando formalismos excessivos incompatíveis com a natureza célere e simplificada do rito.
7. Não se exige do autor a produção de prova contábil complexa ou de documentação fiscal exaustiva quando outros elementos idôneos se mostram aptos a demonstrar, com razoável grau de verossimilhança, a ocorrência do prejuízo alegado. Documentos eletrônicos, relatórios extraídos de plataformas digitais e registros operacionais constituem meios de prova legítimos, desde que não haja impugnação específica fundamentada quanto à sua autenticidade ou integridade. A alegação genérica de que os documentos são simples e não dotados de requisitos de segurança não configura impugnação legítima a infirmar a força probatória do documento.
8. A exigência, como regra, de apresentação de documentos contábeis formais — tais como notas fiscais, declarações de imposto de renda, livro-caixa ou extratos bancários — implicaria impor ônus probatório incompatível com o rito dos Juizados Especiais, além de esvaziar os princípios da informalidade e da facilitação do acesso à justiça que orientam o sistema instituído pela Lei no 9.099/1995.
9. No caso concreto, os registros extraídos da plataforma de intermediação de pedidos revelam a movimentação habitual do estabelecimento e permitem estimar, com razoável grau de probabilidade, a receita média obtida naquele canal de vendas, servindo como parâmetro suficiente para a apuração dos lucros cessantes decorrentes da interrupção indevida do serviço de internet. A ausência de documentação contábil mais detalhada não invalida tais elementos quando inexistem indícios de falsidade ou inconsistência relevante.
10. Todavia, assiste razão parcial à empresa recorrente quanto à delimitação do período indenizável. Consoante os elementos constantes dos autos, o próprio autor informou que solicitou a mudança em 13/07, entretanto, o serviço somente foi executado pelo técnico em 16/07, com efetiva interrupção no faturamento do restaurante a partir de 17/07. Nesse sentido, os documentos juntados pelo autor evidenciam que houve regular faturamento do restaurante nos dias 13/07 (ID 81392967), 14 e 15/07 (ID 81390655) e 16/07 (ID 81392968), o que afasta a alegação de impacto de indisponibilidade do serviço nesse período.
11. Dessa forma, o período efetivo de indisponibilidade deve ser fixado entre 17/07 e 26/07, totalizando 9 dias. Mantida a média diária de faturamento apurada (R$ 683,62), os lucros cessantes devem ser recalculados com base nesse período, resultando no montante de R$ 6.152,58.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar o valor da condenação por lucros cessantes ao período de 9 dias (17/07 a 26/07), no montante de R$ 6.152,58. Mantidos os demais termos da sentença.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.